Tribunal: TJDFT
Processo: 0703418-80.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEVER DO SÍNDICO. CONSELHO FISCAL. DIREITO AO ACESSO A DOCUMENTOS E À MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I - PRELIMINAR DE ERRO IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. Não prospera. O processo de conhecimento obedeceu às normas processuais, inexistindo erro no procedimento. O que se vê no presente caso é a insatisfação com o resultado do julgamento. A sentença enfrentou o mérito com base nas provas juntadas e com base na legislação civil aplicável. Preliminar rejeitada.
II - Conforme prevê o Código Civil, em seu art. 1.356, poderá haver no condomínio um conselho fiscal, composto de três membros, ao qual compete dar parecer sobre as contas do síndico. Nos termos da alínea “c” da Cláusula 13a da Convenção Condominial, o Conselho Fiscal responde tão somente à Assembleia Geral de Condôminos. Assim, é evidente a independência de atuação do conselho, não estando ele sujeito às regras impostas pelo síndico, sendo essencial à sua ação fiscalizadora a apresentação de documentos, notas e quaisquer outros documentos necessários à verificação de regularidade das contas.
III - O art. 1.348 do Código Civil prevê que compete ao síndico: (...)VIII - prestar contas à assembleia, anualmente e quando exigidas." Do mesmo modo, consta na alínea ‘L’ da Cláusula 14a da Convenção do Condomínio que o síndico deve remeter cópia dos balancetes semestrais a todos os condôminos, sem qualquer necessidade de reunião.
IV- Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Não provido.